Tribunal: TJSP
Processo: 2069797-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais em passo de cumprimento de sentença – tardio empréstimo de curso à obrigação de fazer - acertada imposição de 'astreinte' - intimação pessoal do suplicado efetivada ao azo da citação – Súmula no 410 do c. Superior Tribunal de Justiça – redução, todavia, do volume no título fixado, anotado seu

Ementa:
Agravo de instrumento - ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais em passo de cumprimento de sentença – tardio empréstimo de curso à obrigação de fazer - acertada imposição de 'astreinte' - intimação pessoal do suplicado efetivada ao azo da citação – Súmula no 410 do c. Superior Tribunal de Justiça – redução, todavia, do volume no título fixado, anotado seu carácter coercitivo e não indenizatório – decisão reformada - recurso parcialmente provido.